Tribunal: TJES
Processo: 5003638-80.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003638-80.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS TEIXEIRA DE ARAUJO
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório dispensado, na forma do art. 38 e 46 da Lei 9.099/95 e, também, enunciado nº 92 do Fonaje.

A sentença guerreada extinguiu o feito sem JULGAMENTO DE MÉRITO, tendo em vista que o autor possui domicílio em Vitória – ES e ajuizou a ação no município de Vila Velha – ES.

Inconformado, o autor, ora recorrente, interpôs recurso no id 2296641 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta que a competência territorial, por ser relativa, não poderia ser declarada de ofício. Além disso, afirma que, tratando-se de relação de consumo, a escolha do foro é uma faculdade do consumidor.

A parte contrária não foi intimada para contrarrazões. Destaco que a relação processual não houve citação da requerida, uma vez que a extinção do processo ocorreu liminarmente.

É o que basta relatar. Decido.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Nos processos regidos pela Lei 9.099/95, a incompetência territorial deve levar necessariamente à extinção do feito sem julgamento de mérito, por força da previsão contida no art. 51, III, da Lei 9.099 e conforme entendimento consolidado no enunciado nº 89 do Fonaje.

Destaco que, em relações de consumo, o consumidor tem, de fato, certa liberdade para escolher entre o foro de seu domicílio ou do domicílio do réi, ou naquele onde a obrigação deva ser cumprida. Em todo caso, é necessário que o foro eleito guarde pertinência com a relação jurídica controvertida.

Nos presentes autos, o autor/recorrente reside em Vitória – ES e indicou como domicílio da requerida/recorrida o escritório desta no município do Rio de Janeiro – RJ. Assim, em relação ao domicílio das partes, não há qualquer pertinência que atraia a competência do Juízo de Vila Velha – ES.

Alega o recorrente que elegeu este município porque é onde a obrigação deve ser cumprida. Verifico que, em petição no id 2296637 este alegou que a linha telefônica objeto desta ação era do seu local de trabalho, no município de Vila Velha – ES. Contudo, o autor não juntou qualquer comprovante de que a linha telefônica estivesse cadastrada no endereço informado nesse município. Além disso, as pretensões autorais (declaração de inexistência de débito e danos morais) podem ser cumpridas em qualquer lugar.

Nesse contexto, não vislumbro qualquer elemento que atraia a competência do Juízo da comarca de Vila Velha - ES, mesmo se considerando a relatividade da competência territorial em relações de consumo.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95; condenar o recorrente em custas processuais (art. 55 da Lei 9.099/95), suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC); sem condenação em honorários de sucumbência, uma vez que a parte requerida sequer foi citada para compor a relação processual.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.